Tribunal: STF
Processo: ARE 1388944
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ART. 13, INCISOS III E XVI, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – DEMISSÃO – INCONGRUÊNCIA ENTRE A SITUAÇÃO E ELEMENTOSCARACTERIZADORES DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR E A PUNIÇÃO IMPOSTA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ILEGALIDADE – REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR DE DEMISSÃO – REINTEGRAÇÃO ÀS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário, as esferas penal e administrativa são independentes. Contudo há hipóteses de vinculação de decisões proferidas nas referidas esferas, ou seja, nas hipóteses de negativa de autoria ou de declaração de inexistência do fato, o que não ocorreu no caso em exame. Segundo demonstrado alhures, as absolvições dos apelantes, no âmbito criminal, fundamentaram-se na insuficiência de provas, em relação ao crime de falsidade ideológica.



    Todavia, na esteira do Inquérito Policial oriundo da Justiça comum, bem como da manifestação do CEDMU, entendo que os apelantes mereciam uma punição administrativa não muito severa (necessidade), diversa da demissão (adequação).



    Ao meu entendimento, não há congruência lógica entre a situação posta (considerando o cenário da ocorrência, todo o histórico funcional dos apelantes, toda a dinâmica das operações e rotina policial militar no dia a dia operacional) e a decisão administrativa de demissão, apresentando-se esta, assim, carente de razoabilidade e proporcionalidade.



    Nesse ponto, é imprescindível destacar o excelente histórico funcional apresentado pelos apelantes. Marcelino Costa Penna, à época dos fatos, contava com quase 15 (quinze) anos de serviços prestado na Corporação e estava classificado no conceito A com cinquenta pontos positivos, com o registro de 68 (sessenta e oito) notas meritórias, 65 (sessenta e cinco) menções elogiosas, 2 (dois) elogios individuais, 12 (doze) dispensas de serviço, 1 (uma) medalha e apenas 1 (uma) sanção de advertência verbal (Evento 1, COP 17 a COP 19, págs. 1/11). No mesmo sentido, o também apelante Wadson Vilarino Lora, à época dos fatos, contava com quase 10 (dez) anos de serviços prestados na Corporação e estava classificado no conceito A com cinquenta pontos positivos, com o registro de 112 (cento e doze) notas meritórias, 58 (cinquenta e oito) menções elogiosas, 6 (seis) elogios individuais, 14 (quatorze) dispensas de serviço (Evento 1, COP 19 a COP 22, págs. 1/6).



    Registra-se que não se pretende aqui desconfigurar a ação equivocada dos militares, ao contrário, ela está patente nos autos de forma inequívoca. Entretanto é evidente também que a ação objetivou não o atendimento de interesse ou sentimento pessoal, mas sim o atendimento de interesse público, qual seja, realizar a apreensão de meia tonelada de drogas que chegaria à cidade de Governador Valadares, de acordo com informações passadas pelo traficante Milerand.



    Restou patente, no caderno probatório, que o objetivo dos policiais militares era obter um volume maior de substâncias ilícitas e consolidar, alhures, uma ocorrência de destaque, robustecendo um caderno probatório que facilitaria uma condenação daquele traficante. O reflexo de um eventual êxito nesta empreitada recairia, latu sensu, na Instituição e na sociedade. A ânsia de sempre buscar algo mais, de fortalecer uma ocorrência, que já era de êxito é bem verdade, é uma praxe, uma cultura, no meio operacional. Está arraigada justamente naqueles militares mais vocacionados, que têm, no linguajar da tropa, 'veia operacional'.



    Nesse contexto, reitero o entendimento que carece de congruência a situação e os elementos postos no bojo do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) em exame e a decisão administrativa de demissão, em desconformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, previstos como requisitos básicos dos atos praticados pela Administração Pública, contidos no 'caput' do art. 37 da Constituição da República de 1988.



    Por tais razões, entendo que a punição aplicada aos apelantes se mostra desprovida de razoabilidade e proporcionalidade, ante a ofensa ao decoro da classe e à ética militar, descaracterizando a essência do ato administrativo-disciplinar que há de verificar a correlação entre o fato e o enquadramento disciplinar, para aproximar-se ao máximo da medida repressora adequada.



    Pelo acima exposto, dou provimento parcial ao presente recurso de apelação, para declarar nulo o ato administrativo-disciplinar de demissão, decorrente do PAD de Portaria n. 116.976/2017 – 8ª RPM; e determino a imediata reintegração dos apelantes, Marcelino Costa Penna e Wadson Vilarino Lora, às fileiras da PMMG, assegurando-lhes os efeitos retroativos à data da efetivação da demissão.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente